Tribunal: STJ
Processo: 0004312-54.2015.8.16.0072
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 1759383 - PR(2020/0238543-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO
ADVOGADOS
: ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON - DF037270
VALÉRIA MANGANOTTI OLIVEIRA COELHO - PR061582
GUILHERME RODRIGUES CARVALHO BARCELOS - DF056724
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: M. A. BONFADINE & SOUZA LTDA
INTERES.
: MARISA APARECIDA BONFADINI LUPION
ADVOGADA
: DEBORA CRISTIANE ORTEGA DE MARCHI - PR050482
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
E/OU
PRETENSÃO DE NOVO EXAME. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DOS
EFEITOS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA NOVA E ESTRANHA AO
IMPUGNADO.
QUESTÃO
VERTIDA
SOMENTE
EM
DECISUM
INSURGÊNCIA
INTEGRATIVA.
PATENTE
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Em atenção à finalidade integrativa do recurso declaratório, inviável se mostra a
utilização do meio impugnativo para a reforma do entendimento aplicado ou novo
julgamento da causa, conforme pretende a parte embargante.
3. O pleito de de suspensão dos efeitos da condenação foi vertido apenas em sede de
recurso integrativo, não constando dos arrazoados outrora apresentados pela parte
nos autos, o que caracteriza inadmissível inovação recursal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55902968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 15/04/2026 14:45:36
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: b5e3f883-fd63-4628-99a0-8bf306d14728

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
08/04/2026
14/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA55902968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 15/04/2026 14:45:36
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: b5e3f883-fd63-4628-99a0-8bf306d14728

EDcl no AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 1759383 - PR(2020/0238543-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO
ADVOGADOS
: ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON - DF037270
VALÉRIA MANGANOTTI OLIVEIRA COELHO - PR061582
GUILHERME RODRIGUES CARVALHO BARCELOS - DF056724
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: M. A. BONFADINE & SOUZA LTDA
INTERES.
: MARISA APARECIDA BONFADINI LUPION
ADVOGADA
: DEBORA CRISTIANE ORTEGA DE MARCHI - PR050482
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
E/OU
PRETENSÃO DE NOVO EXAME. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DOS
EFEITOS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA NOVA E ESTRANHA AO
IMPUGNADO.
QUESTÃO
VERTIDA
SOMENTE
EM
DECISUM
INSURGÊNCIA
INTEGRATIVA.
PATENTE
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Em atenção à finalidade integrativa do recurso declaratório, inviável se mostra a
utilização do meio impugnativo para a reforma do entendimento aplicado ou novo
julgamento da causa, conforme pretende a parte embargante.
3. O pleito de de suspensão dos efeitos da condenação foi vertido apenas em sede de
recurso integrativo, não constando dos arrazoados outrora apresentados pela parte
nos autos, o que caracteriza inadmissível inovação recursal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARCOS JOSE CONSALTER
DE MELLO contra acórdão da Primeira Seção desta Corte, que conheceu em parte do agravo
interno e, nessa extensão, negou-lhe provimento, com excepcional determinação para o
Documento eletrônico VDA54997922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:07
Código de Controle do Documento: 9d73da02-6700-49d0-b892-57f7bc13e9b4

encaminhamento dos autos ao órgão julgador a fim de realizar eventual juízo de
conformidade (fls. 2.972-2.990). Eis a ementa do referido aresto (fls. 2.972-2.973):

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO INCIDENTAL NÃO CONHECIDA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS.
DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTIGOS
932, III, 1.021, § 1.o, DO CPC E 259, § 2.o, DO RISTJ. DECISÃO
MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO RECURSAL. AUSÊNCIA
DE JUNTADA DO INTERIOR TEOR DO ARESTO PARADIGMA.
INEXISTÊNCIA
DE
CERTIDÃO,
CÓPIA
OU
CITAÇÃO
DE
REPOSITÓRIO OFICIAL OU CREDENCIADO DE JURISPRUDÊNCIA.
VÍCIO INSANÁVEL. SUPERVENIÊNCIA DA
E
LEI N. 14.230/2021
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO
TEMA 1.199/STF.
E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. EXCEPCIONAL REMESSA DOS
AUTOS AO ÓRGÃO JULGADOR PARA EVENTUAL JUÍZO DE
CONFORMIDADE.
1. O insurgente não se desincumbiu de seu ônus no agravo interno, malferindo
o brocardo da dialeticidade, dada a não impugnação de forma específica,
concreta, eficaz e pormenorizada da decisão agravada quanto ao não
conhecimento da petição incidental, nos termos dos artigos 932, III, 1.021, § 1.
o, do Código de Processo Civil, e 259, § 2.o, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça.
2. A ausência de juntada do inteiro teor do aresto paradigma, nem mesmo da
certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de
jurisprudência, impede o cabimento dos embargos de divergência, nos termos
dos artigos 1.043, § 4o, do Código de Processo Civil e 266, § 4o, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
3. A hipótese configura vício substancial insanável, motivo pelo qual
inaplicável o artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, cujo
alcance se restringe aos vícios formais.
4. Nada obstante, posteriormente ao acórdão vergastado pelos embargos de
divergência, sobreveio a vigência da
e o
Lei n. 14.230/2021
Tema 1.199/STF,
julgado sob o rito da repercussão geral, bem como precedentes dos Tribunais
Superiores quanto à indispensabilidade da constatação do dolo específico para
o reconhecimento do ato ímprobo de dano ao erário.
5. De rigor a devolução dos autos ao órgão prolator do agravo em recurso
especial a fim de que avalie se a situação descrita neste feito enseja eventual
retratação do julgado, nos termos do entendimento agora adotado. Precedentes
da Corte Especial.
6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, negado
provimento, com excepcional determinação para o encaminhamento dos autos
ao órgão julgador a fim de realizar eventual juízo de conformidade.

Nas razões do recurso declaratório de fls. 2.997-3.008, alega o embargante que há
omissões e contradições na espécie, pois "o acórdão embargado, ao determinar a remessa dos
Documento eletrônico VDA54997922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:07
Código de Controle do Documento: 9d73da02-6700-49d0-b892-57f7bc13e9b4

autos à Primeira Turma para eventual juízo de conformidade, deixou de explicitar, de forma
clara e objetiva, o real alcance dessa providência" (fl. 3.001).
Enfatiza "a ausência de esclarecimento quanto à eventual necessidade de reexame
da condenação pela Primeira Turma, à luz da exigência de dolo específico e das demais
alterações legislativas incidentes ao caso, e a extensão dos poderes da Turma nesse novo exame,
especialmente se poderá absolver o Embargante ou determinar o retorno dos autos à instância de
origem" (fl. 3.002).
Entende que "a referida omissão, além de relevante, mostra-se incompatível com
o dever de fundamentação adequada das decisões judiciais, consagrado no
§ 1o, IV do
art. 489,
CPC, segundo o qual não se considera fundamentada a decisão que deixa de enfrentar todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador" (fl. 3.003).
Ademais, assevera que "tampouco foi apreciada a questão suscitada pelo
Agravante quanto à necessidade de suspensão dos efeitos da condenação durante a realização do
juízo de conformidade, especialmente no que se refere à obrigação de ressarcimento ao erário,
bem como à respectiva multa civil, além da sanção de proibição de contratar com o Poder
Público pelo prazo de 5 (cinco) anos" (fl. 3.003).
Lado outro, verbera que "a r. decisão, ao afastar a aplicação do
parágrafo
art. 932,
único, do CPC, revela-se contraditória ao próprio ordenamento jurídico, pois a falha apontada
nos Embargos de Divergência constitui, em verdade, vício de natureza meramente formal" e,
"portanto, nos termos do referido dispositivo legal, é autorizado ao Relator conceder prazo para
a devida regularização do vício, inclusive em recursos de fundamentação vinculada, como é o
caso dos Embargos de Divergência" (fl. 3.005).
Ressalta que "o acórdão embargado, ao se limitar a reiterar a jurisprudência
consolidada sobre a exigência de juntada do inteiro teor do paradigma, deixou de enfrentar o
argumento nuclear do Embargante: o de que, nas circunstâncias concretas dos autos, a
divergência estava suficientemente demonstrada e que o vício, se existente, era de natureza
formal e sanável" (fl. 3.006).
Pugna, ao final, pelo conhecimento e acolhimento da insurgência integrativa, com
efeitos infringentes, a fim de que sejam esclarecidos os "pontos indicados, com a explicitação do
real alcance do juízo de conformidade a ser realizado pela Primeira Turma, à luz da
e do
com a determinação de suspensão dos efeitos da
Lei no 14.230/2021
Tema 1.199/STF,
condenação durante o referido reexame e, por fim, com o reconhecimento da natureza
meramente formal e sanável do vício imputado aos Embargos de Divergência, determinando-se
a abertura de prazo para a regularização documental, nos termos do
parágrafo único,
art. 932,
c/c
o
§ 3o, do CPC" (fls. 3.006-3.007).
art. 1.029,
A impugnação foi apresentada pelo
estadual às fls. 3.031-3.022.
Parquet
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54997922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:07
Código de Controle do Documento: 9d73da02-6700-49d0-b892-57f7bc13e9b4

VOTO
Não merece prosperar o presente recurso.
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm âmbito de cognição restrito, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento ou corrigir erro material eventualmente existente no julgado. Na hipótese, o aresto
atacado não está eivado de quaisquer desses vícios.
, da leitura do acórdão ora impugnado, observa-se que as pechas apontadas
In casu
pelo embargante não se afiguram presentes, sobretudo porque a análise recursal pautou-se nos
elementos dos autos e resultou de visível motivação, com estreita vinculação aos limites do
procedimento.
E diante das razões do presente recurso integrativo, quer me parecer que o
embargante não se atentou para as considerações da decisão prolatada. Então, enfatize-se o
seguinte:
"
i) observa-se dos autos a ausência de juntada do inteiro teor do aresto paradigma
no momento da interposição do recurso de divergência, nem mesmo foi acostada certidão, cópia
ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, o que impede o cabimento dos
embargos de divergência, nos termos dos artigos 1.043, § 4o, do Código de Processo Civil e 266,
§ 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça" (fl. 2.980);
ii) "saliente-se que a hipótese configura
, motivo pelo
vício substancial insanável
qual inaplicável o artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, cujo alcance se
restringe aos vícios formais" (fl. 2.980);
iii) "nada obstante, posteriormente ao acórdão vergastado pelos embargos de
divergência, cujo agravo interno ora é objeto, sobreveio a vigência da
e o
Lei n. 14.230/2021
julgado sob o rito da repercussão geral" (fl. 2.984);
Tema 1.199/STF,
iv) "acrescente-se a existência de decisões dos Tribunais Superiores quanto à
indispensabilidade da constatação do dolo específico para o reconhecimento do ato
" e, "nessa senda, eis estes precedentes do
ímprobo de dano ao erário
Superior Tribunal de
: AgInt no AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Justiça
AREsp n. 1.599.566/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
relator
10/6/2024,
17/6/2024; REsp n. 2.029.719/RJ,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
5/8/2025,
19/8/2025;
bem como do
:
Supremo Tribunal Federal ARE 1543951 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN,
Relator(a) p/ Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 15-09-2025,
PROCESSO ELETRÔNICO
DIVULG 24-09-2025 PUBLIC 25-09-2025; e
DJe-s/n
ARE
1527129 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25-04-2025,
PROCESSO ELETRÔNICO
DIVULG 29-04-2025 PUBLIC 30-04-2025" (fls. 2.984-
DJe-s/n
2.985); e
Documento eletrônico VDA54997922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:07
Código de Controle do Documento: 9d73da02-6700-49d0-b892-57f7bc13e9b4

"não descuro das considerações do ilustre relator que apreciou o agravo interno
v)
em petição incidental, ao consignar que 'a questão da abolição da tipicidade não é objeto dos
embargos de divergência, mas a sua análise não depende do que se alega nesse recurso, senão
deriva do comando exarado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) quando do julgamento do
Tema 1.199, e deve ser realizada pelo órgão cuja jurisdição ainda será exercida, a Primeira
Seção' (fl. 2.836)"; "contudo, na linha do entendimento firmado pela Corte Especial –
'considerando que os presentes embargos de divergência foram indeferidos liminarmente por
não preencherem os requisitos de admissibilidade, impedindo sua função uniformizadora' (AgInt
nos
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em
EREsp n. 1.673.268/SC,
13/2/20 25, DJEN de

20/2/2025) –, creio ser de rigor a devolução dos autos ao órgão julgador do
agravo em recurso especial, qual seja, a Primeira Turma, a fim de que avalie se a situação
descrita neste feito enseja eventual retratação do julgado" (fl. 2.985).
Ressalte-se, pois, que cabe à Primeira Turma o exercício do juízo de
conformidade, nos termos da legislação processual civil, da tese firmada no
e
Tema 1.199/STF
das modificações redacionais decorrentes da
decidindo como entender de
Lei n. 14.230/2021,
direito para o melhor deslinde da situação posta neste feito.
De se enaltecer, então, que a interpretação conferida nos embargos é, como se
nota, o contraposto daquilo que foi anotado no acórdão, evidenciando-se que "a parte pretende o
reexame de matéria julgada em razão de mero inconformismo com o que decidido nos autos, o
que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios" (EDcl no AgRg nos EDcl no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 1.995.042/PA,
DJe de
.
21/5/2024,
28/5/2024)
Dessarte, sobressai que, inconformado com o entendimento adotado, o
embargante pretende apenas rediscutir, com efeitos infringentes, questões abordadas e decididas
quando do julgamento arrostado, o que é inviável em sede de embargos declaratórios.
Com relação ao pleito de suspensão dos efeitos da condenação até exercício
do juízo de conformação, sobressai que inexiste qualquer omissão no julgamento arrostado,
mostrando-se inviável a oposição de recurso declaratório para a análise de matéria nova e
.
estranha ao
embargado
decisum
De fato, apenas foi vertida agora, em sede de recurso integrativo, a pretensão
do embargante, ou seja, a tese ora vertida não constou dos arrazoados outrora apresentados nos
autos pelo insurgente perante esta Corte Superior. Assim, resta caracterizada a indevida inovação
recursal.
A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA54997922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:07
Código de Controle do Documento: 9d73da02-6700-49d0-b892-57f7bc13e9b4

1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Sérgio
AREsp n. 2.436.416/MS,
Kukina, Primeira Turma, DJe de 15/8/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão ou corrigir erro material.
2. O descabimento dos embargos de divergência foi devidamente
fundamentado, demonstrada a ausência de similitude fática dos acórdãos
cotejados, bem como a inexistência de teses incompatíveis nos referidos
julgados.
3. Inviável o exame de possível ofensa a dispositivo constitucional, ainda que
para prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos
relator Ministro Og Fernandes,
EREsp n. 1.955.367/CE,
Corte Especial, julgado em
DJe de
)
21/5/2024,
27/5/2024.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO E DE EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
INCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
corrigir erro material na
e/ou
decisão embargada.
2. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta
à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
3. Não compete a este Tribunal Superior examinar suposta violação a
normativos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, em
razão de a matéria estar reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos
do que dispõe o artigo 102, III, da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos
de minha relatoria, Primeira
EREsp n. 1.882.291/MG,
Seção, julgado em
DJe de
)
15/10/2024,
21/10/2024.
Documento eletrônico VDA54997922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:07
Código de Controle do Documento: 9d73da02-6700-49d0-b892-57f7bc13e9b4

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA.
ENTENDIMENTO
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 839. RE
APLICAÇÃO
817.338/DF.
IMEDIATA. CONTRADIÇÕES E OMISSÕES. INOVAÇÃO RECURSAL.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À
AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. TESE NÃO VENTILADA NO WRIT.
REJEITADOS.
I - Nos termos do
do Código de Processo Civil, caberá a oposição de
art. 1.022
embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
e iii) corrigir erro material.
II - A tese relativa à ausência de devido processo legal, com garantia de
contraditório e ampla defesa na revisão da anistia política foi apresentada
apenas quando da interposição dos Embargos de Declaração, o que afasta
as alegações de contradição e omissão e configura inadmissível inovação
recursal, o que impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da
preclusão consumativa.
III - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no MS n.
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
18.823/DF,
Seção, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
22/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. MATÉRIA DEDUZIDA NOS EMBARGOS QUE
CONSTITUI INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são um tipo de recurso com fundamentação
vinculada, sendo imprescindível para seu cabimento a indicação dos vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o disposto no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
2. A argumentação trazida somente nos embargos de declaração
caracteriza indevida inovação recursal e impede o acolhimento da
insurgência tal como apresentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 2.147.578/SP,
Primeira Seção, julgado em
DJEN de
)
10/9/2025,
15/9/2025.

Não bastasse, o próprio embargante noticiou à fl. 2.869, em petição incidental,
que o juiz de primeiro grau indeferiu "o pedido de Cumprimento Provisório de Sentença
formulado pelo Ministério Público", suspendendo "o Cumprimento de Sentença até o trânsito em
", além de acostar aos autos a decisão de primeira instância às fls. 2.879-2.881.
julgado definitivo
Portanto, causa espécie que o insurgente intente, em clara inovação recursal, obter
pretensão já atendida em outro grau de jurisdição.
Documento eletrônico VDA54997922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:07
Código de Controle do Documento: 9d73da02-6700-49d0-b892-57f7bc13e9b4

Por fim, impende advertir a parte de que a reiteração injustificada das
insurgências declaratórias, nitidamente incabíveis e infundadas como a presente, acarretará a
consideração de recurso manifestamente protelatório, ensejando a imposição do pagamento da
multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
À vista do exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA54997922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:07
Código de Controle do Documento: 9d73da02-6700-49d0-b892-57f7bc13e9b4

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.759.383 / PR
Número Registro: 2020/0238543-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00043125420158160072 43125420158160072
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO
ADVOGADOS
: ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON - DF037270
VALÉRIA MANGANOTTI OLIVEIRA COELHO - PR061582
GUILHERME RODRIGUES CARVALHO BARCELOS - DF056724
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: M. A. BONFADINE & SOUZA LTDA
INTERES.
: MARISA APARECIDA BONFADINI LUPION
ADVOGADA
: DEBORA CRISTIANE ORTEGA DE MARCHI - PR050482
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO
ADVOGADOS
: ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON - DF037270
VALÉRIA MANGANOTTI OLIVEIRA COELHO - PR061582
GUILHERME RODRIGUES CARVALHO BARCELOS - DF056724
Documento eletrônico VDA55884476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:45
Código de Controle do Documento: d23eea24-95b7-4e7b-bc38-7956c3ff33a3

EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: M. A. BONFADINE & SOUZA LTDA
INTERES.
: MARISA APARECIDA BONFADINI LUPION
ADVOGADA
: DEBORA CRISTIANE ORTEGA DE MARCHI - PR050482
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
08/04/2026
14/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:45
Código de Controle do Documento: d23eea24-95b7-4e7b-bc38-7956c3ff33a3